Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Estelionato. Uso de documento falso. Falsidade ideológica. Autoria e materialidade comprovadas. Princípio da consunção inaplicável. Redimensionamento da pena. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estelionato (três vezes, art. 171, caput, c/c art. 71, caput, do CP), uso de documento público falso (duas vezes, art. 304, c/c art. 71, caput, do CP) e falsidade ideológica (art. 299 do CP), todos em concurso material (art. 69 do CP).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a suficiência de provas para a condenação pelos crimes de uso de documento falso e de falsidade ideológica; (ii) a aplicabilidade do princípio da consunção para que os crimes de uso de documento falso e de falsidade ideológica sejam absorvidos pelo crime de estelionato; e, (iii) a adequação da dosimetria da pena, incluindo a análise da pena-base, da fração de aumento pela continuidade delitiva e do regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir.
3. A prova da materialidade e autoria delitiva, consubstanciada em confissão extrajudicial parcial, prova documental, pericial e testemunhal coesa, é suficiente para afastar a absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de uso de documento falso e de falsidade ideológica.
4. O princípio da consunção (Súmula 17 do STJ) não se aplica quando os crimes de uso de documento falso e de falsidade ideológica não exaurem sua potencialidade lesiva na prática do estelionato, sendo utilizados em contextos e com finalidades autônomas que demonstram lesividade independente e prolongada à fé pública.
5. Na continuidade delitiva, o aumento da pena deve corresponder ao número de infrações praticadas, aplicando-se a fração de 1/6 para duas ocorrências, nos termos do art. 71 do CP.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP): art. 33, § 2o; art. 44; art. 69; art. 71, caput; art. 77; art. 171, caput; art. 299; art. 304.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 17; STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 03.08.2021, DJe 06.08.2021; TJDFT, Acórdão 1897164, 0704005-40.2023.8.07.0004, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 25.07.2024, DJe 02.08.2024; TJDFT, Acórdão 1650067, 0705392-31.2021.8.07.0014, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 07.12.2022, DJe 16.12.2022.